Tribunal: CARF
Processo: 10880.906522/2012-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.906522/2012-54
ACÓRDÃO
3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA METALURGICA PRADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IPI. FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO. SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve
ser negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Celso Jose Ferreira de Oliveira, Laura Baptista Borge, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de
Oliveira (Relator), Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
O presente processo tem origem em Declaração de Compensação (PER/DCOMP no
38524.18504.131210.1.5.01-8108), por meio da qual a interessada pleiteou ressarcimento e
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906522/2012-54
2
compensação de saldo credor do IPI, apurado no 1o trimestre do ano-calendário de 2007, no
montante total de R$ R$1.760.433,04, valor este utilizado para compensação de débitos próprios.
Após a análise administrativa, foi proferido Despacho Decisório que reconheceu
apenas parcialmente o crédito pleiteado, homologando de forma parcial as compensações
declaradas, sob o fundamento de que parte do saldo credor informado era indevida, em razão de
glosas efetuadas em procedimento fiscal, o que motivou a apresentação da presente
Manifestação de Inconformidade.
Na impugnação, o contribuinte requereu, em síntese, a reforma integral do
despacho decisório, com o reconhecimento da totalidade do crédito de IPI pleiteado e a
homologação integral das compensações, sustentando que as glosas decorreram de meras falhas
formais, incapazes de afastar o direito ao benefício da suspensão do imposto.
A interessada foi submetida a Ação Fiscal destinada a verificar a legitimidade de
diversos pedidos de ressarcimento e compensação de créditos de IPI, dentre os quais aquele
objeto do presente processo.
No curso da fiscalização, a autoridade fiscal analisou, por amostragem, livros fiscais,
notas fiscais de saída e demais documentos, constatando irregularidades que ensejaram a glosa
parcial dos créditos.
As glosas tiveram origem, essencialmente, em descumprimento dos requisitos
legais para fruição da suspensão do IPI, previstos no art. 29 da Lei no 10.637/2002 e no art. 44 do
Decreto no 4.544/2002.
I-
DA GLOSA POR AUSÊNCIA DA MENÇÃO “SAÍDA COM SUSPENSÃO DO IPI”
A fiscalização constatou que diversas notas fiscais de saída emitidas pela
interessada não continham a expressão obrigatória “Saída com suspensão do IPI”, acompanhada
da indicação do dispositivo legal correspondente, em desacordo com o §6o do art. 29 da Lei no
10.637/2002.
Intimada a se manifestar, a contribuinte alegou que as operações efetivamente se
enquadravam na hipótese de suspensão do imposto, sustentando que a ausência da menção legal
decorreu de erro de sistema (dump) e que se trataria de mera falha formal, incapaz de afastar o
benefício fiscal.
A autoridade fiscal, contudo, rejeitou tal justificativa, ao fundamento de que a
suspensão do IPI constitui benefício fiscal condicionado, cujo gozo depende do estrito
cumprimento das exigências legais, inclusive das obrigações acessórias expressamente previstas
em lei.
A DRJ acolheu integralmente esse entendimento, consignando que a ausência da
menção legal nas notas fiscais impede o reconhecimento da suspensão, tornando o imposto
imediatamente exigível, nos termos da legislação de regência.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906522/2012-54
3

II-
DA GLOSA POR DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO ADQUIRENTE
Além das falhas formais nas notas fiscais, a fiscalização apurou que, em relação às
saídas destinadas à empresa Metalúrgica Ática Ltda., a declaração exigida do adquirente, prevista
no art. 44, §3o, inciso II, do Decreto no 4.544/2002, foi apresentada com data posterior às
operações de saída das mercadorias.
Segundo o entendimento fiscal, a declaração do adquirente deve existir no
momento da saída do produto do estabelecimento industrial, uma vez que constitui requisito
essencial para a configuração da hipótese legal de suspensão do IPI.
O contribuinte alegou que a legislação não exige, de forma expressa, a
anterioridade da declaração em relação às saídas, bem como invocou o princípio da verdade
material. Todavia, a DRJ afastou tais argumentos, assentando que a inexistência ou
extemporaneidade da declaração inviabiliza a própria aplicação do benefício, pois impede o
atendimento do comando legal no momento da ocorrência do fato gerador.
III-
DAS PROVAS CONSIDERADAS NA DECISÃO
O voto condutor fundamentou-se em robusto conjunto probatório, destacando-se:
a) Relatório Fiscal, com descrição detalhada das irregularidades constatadas;
b) Notas fiscais de saída sem a menção legal obrigatória;
c) Declarações dos adquirentes, em especial a declaração extemporânea da
Metalúrgica Ática Ltda.;
d) Planilhas do Sistema SCC, certificando os valores efetivamente reconhecidos;
e) Livros RAIPI e demonstrativos utilizados na reconstituição da escrita fiscal;
f) Intimações fiscais e respostas do contribuinte, que não lograram afastar as
constatações da fiscalização.
A DRJ consignou que tais elementos eram suficientes e idôneos para a formação do
convencimento da autoridade julgadora.
IV-
MÉRITO
No mérito, a decisão assentou que:
a) A atuação fiscal em matéria de ressarcimento e compensação é atividade
vinculada;
b) Benefícios fiscais, como a suspensão do IPI, exigem interpretação literal e
restritiva;
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906522/2012-54
4
c) O descumprimento de requisitos formais e materiais impede o reconhecimento
do direito creditório;
d) A inexistência da menção legal nas notas fiscais e a ausência tempestiva da
declaração do adquirente afastam a suspensão, tornando o imposto exigível
como se o benefício não existisse.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte pugna pela reforma do r. julgado, nos
termos dos fundamentos que se seguem:

a) NOTAS FISCAIS COM ERRO FORMAL – AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO “SAÍDA COM SUSPENSÃO
DE IPI”;
Sem prejuízo da decisão da DRJ ter entendido que parte da glosa se deu em razão
de não constar nas notas fiscais de saída a expressão “com suspensão do IPI”, como se pode
observar das Informações Fiscais e do Acórdão da DRJ, em nenhum momento foi questionada a
aplicação da suspensão do IPI nas operações de venda, o trabalho fiscal apenas se baseou na
irregularidade formal na emissão das notas fiscais.
A ausência da expressão “Saída com suspensão de IPI” em algumas notas fiscais de
venda derivou de erro/dump de sistema que não determinou as codificações fiscais corretas na
emissão dos documentos.
O agente fiscal não afastou e nem ao menos questionou a efetiva realização das
operações de venda dos produtos. Consta no anexo 6 da manifestação de inconformidade uma
relação de empresas com quem a recorrente vendeu produtos com suspensão de IPI.
São empresas atuantes com a fabricação de partes, peças e componentes em metal
e gozam, portanto, do benefício de suspensão do IPI, nos termos do artigo 29 da Lei no
10.637/2002 para as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Inclusive, os produtos fabricados pelas adquirentes da Recorrente podem ser
visualizados por meio dos documentos anexos.
Ademais, a recorrente apresentou no curso da fiscalização as declarações de
preenchimento das condições para a suspensão do IPI das empresas adquirentes.
b) DAS VENDAS COM SUSPENSÃO DO IPI PARA A METALÚRGICA ÁTICA.
O recorrente entende que não consta na redação do artigo 44, §3o, inciso II, do
Decreto 4.544/02, a obrigatoriedade acerca da apresentação prévia, por parte do comprador, da
declaração em relação às datas das saídas.
Para tanto, cita o dispositivo:
Art. 44. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto: (...) § 3o
Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão (Medida
Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 7o): I – atender aos termos e às condições
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906522/2012-54
5
estabelecidas pela SRF (Medida Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 7o, inciso I); e
II – declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a
todos os requisitos estabelecidos (Medida Provisória no 66, de 2002, art. 31, § 7o,
inciso II).
Defende que a exigência da lei é no sentido de que as empresas adquirentes
declarem ao vendedor que preenchem os requisitos estabelecidos. E, de acordo com a
documentação apresentada pela Recorrente no curso da fiscalização, essa exigência foi
integralmente cumprida.
Entende que, através da declaração juntada (e-fl. 78), a Metalúrgica Ática preenche
todos os requisitos exigidos pela lei para beneficiar-se da suspensão do IPI, fato que demonstra
que a empresa sempre esteve em conformidade com as exigências legais e, portanto, sempre faz
jus a suspensão do IPI.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
A delimitação do presente litígio restringe-se a dois pontos cruciais:
a) Saber se a fiscalização, quando do despacho decisório, entendeu que a falta da
expressão “saída com suspensão de IPI” nas Notas Fiscais deveria ser motivo da
glosa por violação legal;
b) Se o artigo art. 44, §3o, inciso II, do Decreto no 4.544/2002, torna obrigatória a
apresentação prévia, por parte da empresa Ártica, da declaração exigida do
adquirente;
A primeira resposta começa a ser obtida mediante análise do Despacho Decisório no
067707921. O valor do crédito solicitado/utilizado foi de R$ 1.760.433,04, ao passo que crédito
reconhecido foi de R$1.692.633,16. Aplicou-se uma glosa de R$ 67.799,88, multa de mora
equivalente a R$ 13.559,97 e juros de R$ 25.811,41.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906522/2012-54
6
Verifica-se, de plano, que tal análise ocorreu mediante o Sistema de Controle de
Crédito-SCC que, por sua vez, trabalha com batimento de dados das informações fiscais e
contábeis da empresa.
Há ainda, um mandado de procedimento fiscal que promoveu análise de diversas
compensações, referentes a vários períodos.

Consta na Informação Fiscal que:

Portanto, sobre o primeiro questionamento a fiscalização foi enfática, desde o seu
início, acerca da falta da indicação da suspensão.
E sobre a declaração do adquirente do produto, especificamente a empresa ARTICA,
consta na informação fiscal que a declaração por ela apresentada foi, realmente, extemporânea,
no que se refere aos produtos adquiridos com suspensão de IPI.
Depreende-se, destarte, que a fiscalização se manifestou claramente sobre os
pontos, a começar pela exigência do esclarecimento do motivo pelo qual não teria constado a
expressão com suspensão de IPI. E a resposta foi que tal fato decorreu de um erro formal.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.477 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.906522/2012-54
7
Este relator já se pronunciou, em diversos outros casos, que tal equivoco não pode
privar o contribuinte de seu direito a crédito. Todavia, em processos creditórios, o ônus da prova é
seu.
O período apurado refere-se ao segundo trimestre de 2007. A declaração da
empresa ARTICA é datada de 10 de Janeiro de 2013. Caberia ao contribuinte trazer aos autos
maiores provas a respeito de suas operações, assim entendida documentos contábeis e fiscais, do
período apurado e das operações específicas, de modo a justificar o seu pleito.
Sendo assim, entende-se que a decisão recorrida merece ser mantida.
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso e nego provimento.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 809
DF CARF MF
Original